Tribunal: TJPA
Processo: 0005815-48.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005815-48.2019.8.14.0130

APELANTE: ISAQUE SOUSA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 297 DO CPB E
ART. 12, DA LEI nº 10.826/2003.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA E CRIME IMPOSSIVEL QUANTO AO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. TESES IMPROCEDENTES.
Autoria do crime descrito no art.
297 do CPB
e art. 12 da Lei 10.826 devidamente comprovada, por todos os depoimentos acostados ao processo, inclusive com o depoimento do denunciado que confirmou, perante o juízo da causa, todos os termos da denúncia.
Para a falsificação do documento ser considerada grosseira, caracterizando hipótese de crime impossível, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quanto à necessidade de ser percebida de plano pelo homem médio, dispensando perícia técnica para a confirmação da não autenticidade, o que não é o caso dos autos, o qual demandou perícia técnica nos documentos apreendidos com o apelante.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE AS PENAS SEJAM DOSADAS EM IMPORTE MENOR. IMPOSSIBILIDADE
. Dosimetria procedida de forma idônea ao caso, tendo sido valoradas de forma justa e bem fundamentada as circunstâncias judiciais negativadas, bem como a pena final imposta de ambos os delitos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Isaque Sousa Leal
, por meio de advogado constituído,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que o condenou
à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 12, da Lei nº 10.826/2003,
e
à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 dias multa,

em virtude da prática do crime descrito no art. 297 do CPB
, devendo as penas serem cumpridas em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID
12459305, in verbis:

“(...) que no dia 06 de agosto de 2019, por volta das 06h. estrada do cauaxi, sitio do pica-pau amarelo, km 14. Colônia Nova Vida. zona rural, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante por possuir e manter sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por falsificar documento público.

Narram os autos que na data acima referida, a Policia Civil deflagrou a “Operação Cards", visando cumprir o mandado de busca e apreensão deferido nos autos do processo de n° 000486891.2019.8.14,0130, deslocando-se até a residência do acusado, oportunidade em que foram encontrados: 01 (uma) arma de fogo, calibre .44, sem marca e numeração aparente, 05 (cinco) cartuchos calibre .44 intactos: 04 (quatro) cédulas de identidade, com visíveis traços de falsificação, consubstanciado na diferença de tonalidade na frente e no verso, textura do papel e por conter a mesma fotografia, sendo todas expedidas no estado do Maranhão, em nome de Joaquina Oliveira Alves, n° 03067265220063, Josefa Maria de Jesus. n° 16084622000-7, Satila de Jesus Silva. n° 82468397-8 e Maria das Virgens Viana de Sousa, n° 064284882017-8, que foram apreendidas (folha 15) e enviadas para perícia técnica (folha 16 e 17).

Ademais, os policiais encontraram, ainda. 01 (uma) impressora multifuncional, marca Epson L395. cor preta, e 04 (quatro) recipientes de tinta para a impressora, nas cores preto, azul, amarelo e vermelho (folha 15), que seria usada para realizar as impressões das cédulas de identidade.”

Em razões recursais, ID 12459342,
requer a defesa a absolvição do recorrente, por entender que o depoimento de policiais que efetuaram sua prisão não poderá ser levado em consideração para ensejar uma decisão condenatória, além de que afirma a existência de crime impossível no que se refere a conduta de falsificação de documento, já que a documentação encontrada em seu poder não era apta a ludibriar ninguém e a arma que foi apreendida em seu poder era tão somente para a proteção do próprio denunciado, existindo ai uma causa de exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa.

De forma subsidiária, requer a aplicação das penas no mínimo permitido ao tipo violado.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, por entender que o depoimento de policiais que efetuaram sua prisão não poderá ser levado em consideração para ensejar uma decisão condenatória, além de que afirma a existência de crime impossível no que se refere a conduta de falsificação de documento, já que a documentação encontrada em seu poder não era apta a ludibriar ninguém e a arma que foi apreendida em seu poder era tão somente para a proteção do próprio denunciado, existindo ai uma causa de exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa.

Apesar da irresignação da parte apelante, vejo que esta tese se mostrou desprovida de fundamento, já que demonstrado de forma clara, por tudo que consta nos autos, que os crimes que lhes foram atribuídos foram devidamente comprovados, em sua plenitude,
senão vejamos
:

O depoimento do Delegado de Polícia ADRIANO ZAGUE BANDEIRA e do Policial Militar RONALD RUY SOUZA DA SILVA, prestados em juízo,
confirmam todos os termos da denúncia, esclarecendo que através de denúncia foi informado que o denunciado estaria em posse, na sua residência, de vários documentos e cartões de terceiros, e que estaria utilizando-se desse material em benefício próprio; que em diligência à casa do recorrente foram recebidos por este e, em revista ao local, foi encontrada uma bolsa contendo vários cartões e senhas diversas, bem como quatro carteiras de identidade com a mesma fotografia, no entanto, com dados diversos nesses documentos; que também foi encontrada uma impressora multifuncional onde os depoentes acreditam que o denunciado imprimia os documentos falsificados; que também foi encontrada uma arma de fogo na casa do réu.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos, confirmou os termos da denúncia
, esclarecendo que realmente foi encontrada uma arma de fogo em sua residência, bem como algumas carteiras de identidade falsificadas; que não possuía registro da arma de fogo; que estaria tentando falsificar os documentos encontrados, no entanto, alega que as fotos contidas nos referidos documentos foram retiradas da internet e grosseiramente montadas nas carteiras de identidades, com o propósito de fraldar; que começou a selecionar os dados que “garimpava” com o intuito fraudulento; que confirma que tudo que foi apreendido estaria em sua posse na sua residência; que foi o depoente que fez todas as alterações nas carteiras de identidade encontradas em seu poder; que teve a ideia de falsificar os documentos em questão para tentar conseguir os benefícios dessas pessoas que estaria bloqueado pelo órgão do INSS.

Os depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram do flagrante são harmônicos e coerentes entre si, inclusive corroborando a confissão do réu feita em juízo, quando este admitiu todos os termos da denúncia.

Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados, sendo que estes têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, o que é o caso dos presentes autos, onde os depoimentos dos agentes da lei são confirmados pela própria confissão do denunciado em juízo.

Esse o entendimento consolidado do e. STJ e deste Tribunal:

“(...) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017);

“(...) 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 386.428/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017).

“(...) 1. Não existem motivos para desprestigiar as declarações dos policiais, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário. (...)” (Acórdão n.1022302, 20070111051770APR, Relatora: Desa. Ana Maria Amarante, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 128/142);

De relevo pontuar, noutro norte, esclareço que para a falsificação do documento ser considerada grosseira, caracterizando hipótese de crime impossível pela absoluta impropriedade do meio e, consequentemente, tornando impunível a conduta, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quanto à necessidade de ser percebida de plano pelo homem médio, dispensando perícia técnica para a confirmação da não autenticidade, de modo que não represente a menor possibilidade de induzir terceiros que o analisassem a erro, o que não se observa no presente caso, pois a perícia foi conclusiva para constatar a falsidade dos documentos.

Assim, a conduta do apelante não pode ser caracterizada como crime impossível, pelo simples fato de o policial, ao examinar o documento de habilitação, suspeitar de sua autenticidade por estar estampada nas carteiras de identidade a mesma fotografia, só que com dados diversos da pessoa ali identificada, reiterando que a falsificação somente veio a ser confirmada de fato, com o laudo de exame pericial.

Por final, na alegação de que a arma apreendida em poder do apelante era apenas para sua defesa própria, tal tese não possui esteio forte para prosperar, já que a
mera alegação de que o porte de arma se presta à defesa pessoal, não induz ocorrência de legítima defesa, como forma de excluir a ilicitude do fato, pois, em verdade, envolve futura e incerta agressão, jamais atual ou iminente.

Agora, no que tange
a aplicação das penas no mínimo permitido ao tipo violado, aqui também nada há para se reformar, pois
em relação ao delito descrito no art. 297 do CPB
, a pena foi imposta acima do mínimo permitido em virtude de ter sido averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável na primeira fase, todas fundamentadas de forma idônea ao caso, tendo em vista a quantidade de cartões e documentos falsificados encontrados em poder do denunciado, todos com o objetivo de fraldar o INSS e conseguir dinheiro de forma ilícita, sendo que, na segunda fase foi compensada de forma adequada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tendo sido mantida a pena final no mesmo importe da pena base, que foi de 03 anos e 06 meses de reclusão.

No que se refere ao crime entabulado no art. 12 da Lei 10.826
, a pena base, assim como a final, foi dosada no mínimo legal permitido, que é de 01 ano de detenção, devendo ser mantida nesse importe, por ser o recurso exclusivo da defesa do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/02/2024